Tribunal: STF
Processo: AI 597158
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à aplicabilidade do artigo 3º, § 2º, da L. 9.718/98, restrita ao
   âmbito infraconstitucional; alegada violação do artigo 150, I, da
   Constituição Federal que, se ocorresse, seria indireta ou reflexa,
   que não enseja reexame na via do recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.